Tribunal: TJDFT
Processo: 0742012-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0742012-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA PEREIRA GUIMARAES AGRAVADO: LUIZ XAVIER PINTO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por HELENA PEREIRA GUIMARÃES (executada), contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos da ação de execução, Processo no 0000967-14.2007.8.07.0007, movida por LUIZ XAVIER PINTO, rejeitou a impugnação à penhora de bem imóvel (ID 141666736, dos autos principais). Em suas razões recursais (ID 42108176), a recorrente narra que teve seu imóvel, bem de família, penhorado em razão de execução de contrato de locação em que consta como fiadora. Alega que, não obstante o Supremo Tribunal Federal tenha fixado tese de que é constitucional a penhora do bem de família do fiador de contrato de locação (Tema 1127), a decisão agravada não enfrentou questões atinentes à validade do título executivo em relação a ela. Afirma que, no caso, foi fiadora em contrato de locação comercial por prazo certo, que se escoou sem que houvesse qualquer débito referente ao período. Aduz que o contrato continha cláusula expressa de uso do imóvel exclusivamente pelo afiançado, sem ânimo de renovação. Assevera que nos termos do artigo 56, da Lei de Locação, o contrato de locação comercial se extingue, de pleno direito, ao término do ajuste, independente de formalidade. Conclui que não subsiste, portanto, a fiança. Acrescenta que a decisão carece de fundamentação e, ao contrário do que afirmado pelo magistrado, não se trata de reapresentação de teses já apreciadas e afastadas em embargos à execução, eis que apresentou razões novas pelas quais há de se reconhecer que não há título executivo, muito menos certo ou exigível, capaz de sustentar a subtração compulsória de sua própria residência, por questões de direito que devem ser decididas de ofício, de apreciação obrigatória pelo órgão julgados, por simples petição nos autos, segundo a previsão do art. 803 do CPC (...). Argumenta que não foram apreciadas as teses de nulidade absoluta da execução, prescrição e falsidade de documento. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. E, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 42108183). Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento são os mesmos previstos no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para conceder o efeito suspensivo. Compulsando os autos de origem, verifica-se que Luiz Xavier Pinto (agravado) ajuizou ação de execução lastreada em contrato de locação comercial de imóvel em face de Raimundo Gomes Cordeiro, devedor principal, e Helena Pereira Guimarães (agravante) e Erani Ramira da Rocha, fiadoras. A agravante opôs embargos à execução, Processo no. 0710270-25.2018.8.07.0007, alegando, entre outros argumentos, prescrição, ausência de responsabilidade, em razão da extinção da fiança, e falsidade de documentos. Os embargos foram julgados improcedentes, tendo sido rechaçados os argumentos da embargante, ora agravante (ID 17759823, dos embargos à execução). Irresignada, a embargante interpôs recurso de apelação, o qual não foi provido, conforme acórdão no. 1281698, de minha Relatoria (ID 19667950 dos embargos à execução). Novamente, foram rejeitadas as alegações da embargante no julgado que restou assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALUGUÉIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE EXECUÇÕES. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. EXONERAÇÃO DA FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. O locador tem interesse e legitimidade para ajuizar a ação de execução dos créditos decorrentes do contrato de locação, ainda que por força da relação jurídica firmada com a imobiliária para a administração de seu imóvel haja previsão de garantia do pagamento dos aluguéis. A interrupção do prazo prescricional, em virtude da citação do devedor principal, opera efeitos contra os fiadores, conforme artigo 204, §3o, do Código Civil. Pelo princípio do livre convencimento motivado, o Juiz é o destinatário final da prova e, como tal, forma o seu livre convencimento diante dos elementos produzidos nos autos, em conformidade com o seu prudente arbítrio. Não há coisa julgada, no caso, nem cumulação indevida de execuções, porquanto, apesar de a sentença proferida na ação de despejo haver condenado o ex-locatário ao pagamento dos aluguéis e encargos vencidos e aqueles que vencerem no curso do processo, certo é que o locador promoveu a execução do julgado apenas com relação aos honorários advocatícios cuidando a ação de origem de execução de título extrajudicial (contrato de locação). Após o término do prazo de vigência, há prorrogação automática do contrato de locação, por prazo indeterminado, quando o locatário permanece no imóvel. As garantias dadas ao contrato de locação são estendidas até a devolução do imóvel, inclusive, aos casos de prorrogação por prazo indeterminado. Salvo estipulação contratual em sentido diverso, os fiadores assumem a responsabilidade pelo pagamento de todas as obrigações contratuais, até a desocupação do imóvel, ainda que durante o prazo de prorrogação por prazo indeterminado. A embargante ainda opôs embargos de declaração (ID 20192234 dos embargos à execução), os quais foram rejeitados (ID 21937454, dos embargos). Assim, numa análise superficial que o momento oportuniza, o que se extrai é que, ao contrário do que afirmado pela agravante, não há novas razões, pendentes de apreciação, que impedem a constrição sobre o imóvel de sua propriedade. Todas as questões mencionadas no presente recurso foram examinadas e rechaçadas por ocasião do julgamento dos embargos à execução opostos pela agravante. Logo, não se vislumbra a probabilidade do direito do agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 13 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator